Tribunal: TJMT
Processo: 0003940-45.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003940-45.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NEODIR CROZETTA - CPF: 538.158.239-00 (APELADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECONHECIMENTO DE QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL MANTIDA. PROVA MATERIAL APRESENTADA CORROBORADA PELA TESTEMUNHAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário em favor do autor, segurado especial, e determinou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez
.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para comprovar sua condição de segurado especial
, requisito essencial para a concessão do
s benefício s previdenciári o s pleiteado s
; e (
ii
) saber se as teses inovadas em sede recursal pelo INSS, podem ser apreciadas.

III. Razões de decidir:

3. A demonstração do tempo de serviço rural, exige-se início razoável de prova material, além de prova testemunhal, conforme se verifica do disposto no art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, não se admitindo, portanto, prova meramente testemunhal (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1a Região).

4. No caso em análise, o autor apresentou documentos que, corroborados por prova testemunhal, atestam o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, configurando início razoável de prova material que comprova a qualidade de segurado especial rural, em conformidade com as exigências da legislação previdenciária e da jurisprudência aplicável.

5. As alegações do INSS quanto
a utilização de maquinário agrícola e o vínculo empregatício urbano mantido pelo cônjuge do apelado,
constituem inovação recursal, não sendo possível a sua apreciação nesta fase, nos termos do art. 1.014 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
"1. A qualidade de segurado especial rural foi comprovada por meio de início razoável de prova material, devidamente corroborada por prova testemunhal idônea, conforme exigido pela legislação previdenciária e jurisprudência aplicável. 2. Alegações inovadas em sede recursal não podem ser apreciadas, nos termos do art. 1.014 do CPC."

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991,
arts
. 26, III, 39, I, 55, § 3o, 106, parágrafo único; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 149; TRF 1a Região, AC no 200137000058647, Rel. Des. Federal José Amílcar Machado, 1a Turma, j. 26/11/2007; TRF-1, AC 10092617920204019999, Rel. Des. Federal Rafael Paulo, 2a Turma, j. 13/10/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, na ação previdenciária n. 0003940-45.2018.8.11.0006, ajuizada por
NEODIR CROZETTA
, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a implantar o auxílio-doença acidentário em favor do autor
, a partir da data do indeferimento administrativo, permanecendo até a conversão em aposentadoria por invalidez, devendo os valores ser calculados conforme a legislação vigente, com incidência de juros de mora a partir da citação para as parcelas anteriores, e, para as posteriores, a partir de cada vencimento, exceto para as anteriores aos quinquênios.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

Nas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que a parte autora não preencheu os requisitos legais para o reconhecimento da qualidade de segurado especial, condição essencial para a concessão do benefício pleiteado.

Alega ainda que o autor não comprovou o tempo de serviço rural em regime de economia familiar e destaca que a esposa do autor foi proprietária de uma empresa ativa entre 2004 e 2018, além de o autor ter utilizado maquinário agrícola, o que, em tese, descaracterizaria a condição de segurado especial. Sustenta, por fim, que a documentação apresentada é insuficiente para constituir o início de prova material exigido pela legislação previdenciária, conforme disposto na Lei no 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.846/2019.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 217736223).

Contrarrazões apresentadas em Id.

217736226.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 218597689).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Inicialmente, cumpre destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em conflito de competência, que a Justiça Estadual é competente para julgar o mérito desta demanda, em razão da sua natureza acidentária (Id. 217734529).

Na espécie, a controvérsia recursal nesta demanda centra-se na verificação da existência ou não de elementos suficientes nos autos para comprovar a condição de segurado especial do autor, requisito essencial e indispensável para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou a sentença nos seguintes termos:

“(...)

Assim, os requisitos para concessão do auxílio-acidente e posterior conversão em aposentadoria por invalidez são a
incapacidade laborativa
decorrente do acidente de trabalho comprovada pericialmente,
insuscetibilidade
de reabilitação,
impossibilidade do exercício de atividade
que garanta ao segurado sua subsistência e cumprimento da carência, quando exigida.

In
casu
, restou evidenciado que o demandante preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do auxílio-acidente bem como a conversão em aposentadoria por invalidez, consoante provas amealhadas aos autos. Explico.

No que tange à comprovação da condição de segurado especia
l, a parte autora acostou aos autos como início de prova material os documentos em id no 49625975/49625981. Em sede de audiência de instrução foram inquiridas duas testemunhas para comprovação da qualidade de segurado especial, sendo que ambas confirmaram que a parte autora sempre se dedicou ao labor na lide rural em regime de economia familiar, não havendo se utilizado de maquinários, inexistindo empregados, além de sempre trabalhar na plantação e colheita de alimentos para própria subsistência, tendo que parar de trabalhar em razão de sua doença.

Quanto à incapacidade do autor
, demonstrou-se pelo laudo médico que as lesões sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trabalho (id 67466258 página 95/98):

(...)”

Pois bem.

São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a comprovação da
qualidade de segurado
o preenchimento do período de
carência
de 12 contribuições mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III, c/c art. 39, I, da Lei n. 8.213/1991, e a comprovação de
incapacidade
para o exercício de atividade laborativa.

Para os segurados especiais (trabalhadores rurais), referidos no inciso VII do art. 11 da referida Lei, fica garantida a concessão:

I -
de
aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 01 (um) salário-mínimo,
desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício,
igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido.
[sem destaque no original]

Quanto à demonstração do tempo de serviço rural, exige-se início razoável de prova material, além de prova testemunhal, conforme se verifica do disposto no art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, não se admitindo, portanto, prova meramente testemunhal (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1a Região).

No caso dos autos, o INSS, em suas razões recursais, argumenta que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a condição de trabalhador rural em regime de economia familiar.

Contudo, ao examinar as provas apresentadas nos autos, verifico que o apelado apresentou, entre outros documentos, cópia da carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, certidão do INCRA, contrato com o INCRA e comprovante de residência, todos corroborados por prova testemunhal idônea.

Destarte, considero que tais documentos, corroborados pela prova testemunhal idônea produzida nos autos, configuram razoáveis e indiscutível prova material da atividade rurícola da parte autora, uma vez que o rol elencado pelo art. 106, § único da Lei
n.
8.213/91, é meramente exemplificativo.

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. ARTIGO 59, CAPUT, DA LEI No 8.213/91. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA LIMITE DO BENEFÍCIO. LEI No 13.457/2017, § 9o.
A parte autora comprovou documentalmente sua condição de trabalhador (a) rural, juntado aos autos, com a inicial, elementos comprobatórios de sua condição de rurícola, bem como de sua família,
e também
de seu domicílio rural
.
De acordo ainda com precedentes do TRF 1a Região, tais documentos, devidamente corroborados pela prova testemunhal idônea produzida nos autos, são hábeis a comprovar o labor rural, uma vez que o rol elencado pelo art. 106, § único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo
(a propósito: TRF 1a Região. AC no. 200137000058647. Órgão julgador: 1a Turma. Relator: Des. Federal José Amílcar Machado. Fonte: DJ de 26/11/2007, p. 12).

[...] Apelação da parte autora parcialmente provida (concessão do auxílio-doença).

(TRF-1 - AC: 10092617920204019999, Rel. Des. Federal RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 13/10/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
PJe
18/10/2021 PAG
PJe
18/10/2021 PAG)
[sem destaque no original]

Quanto à alegação do INSS de que a utilização de maquinário agrícola e o vínculo empregatício urbano mantido pelo cônjuge do apelado descaracterizariam a condição de segurado especial, tenho que não
merece
conhecimento, uma vez que é crucial observar que tais alegações não foram objeto da contestação certificada nos autos.

Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil é vedado às partes inovar em sede recursal, apresentando novos pedidos ou fundamentos que não tenham sido oportunamente ventilados na fase de conhecimento, de modo que a ausência de discussão prévia sobre este ponto inviabiliza sua apreciação em sede recursal, sob pena de afronta aos princípios da lealdade processual e da segurança jurídica.

Portanto, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, pois está em conformidade com as provas dos autos e com a jurisprudência consolidada. A documentação apresentada pelo apelado, aliada à prova testemunhal colhida em audiência, é suficiente para demonstrar a sua condição de segurado especial, atendendo aos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e a ele NEGO PROVIMENTO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024